Tribunal: TJBA
Processo: 8012044-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012044-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NADILSON CORDEIRO DE SOUZA PINTO

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO NA 1ª INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nadilson Cordeiro de Souza Pinto contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na ação ordinária movida contra o Banco do Brasil S/A, ora agravado, autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em três vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

2. Constatada a percepção de remuneração líquida mensal de R$7.410,61 pelo agravante, não se evidencia a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais parceladas, especialmente considerando o valor da causa e das despesas iniciais.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício quando há nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira do postulante.

4. O parcelamento das custas em três vezes, conforme autorizado na origem, garante o acesso à justiça sem comprometer substancialmente o rendimento líquido do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de provas que evidenciem a capacidade de arcar com as custas processuais.

2. É legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando a parte possui remuneração compatível com o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada.

3. O parcelamento das custas constitui meio idôneo para assegurar o acesso à justiça em casos de evidência da capacidade financeira da parte para suportar o pagamento nos termos concedidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §6º, 99, §3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SE, AGT 00109815220228250000, rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça, j. 17.02.2023; TJ-RJ, Apelação 00001554620178190052, rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 31.07.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o agravo de instrumento, na esteira do voto do Relator.

Sala de sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça